Tribunal: TJSP
Processo: 0000595-24.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
FURTO SIMPLES PRIVILEGIADO – AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que subtraiu coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório.

DOSIMETRIA DAS PENAS – FIXAÇÃO DA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.